Tribunal: TJES
Processo: 5000405-88.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-88.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VANILDA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA ASSINATURA A ROGO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95.
A necessidade de perícia técnica grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pela parte autora, analfabeta, configura hipótese de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo o reconhecimento da incompetência do Juízo e a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000405-88.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA VANILDA DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ALEGADA ASSINATURA A ROGO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95.
A necessidade de perícia técnica grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pela parte autora, analfabeta, configura hipótese de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo o reconhecimento da incompetência do Juízo e a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso interposto por Maria Vanilda dos Santos Pereira, idosa e analfabeta, contra sentença que extinguiu a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em face dos bancos Itaú Consignado S.A. e Banco Pan S.A., ao fundamento de que a controvérsia demanda perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com a competência dos Juizados Especiais.

2. A autora narra ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de supostos empréstimos que alega não ter contratado. Sustenta que não assinou qualquer contrato, nem recebeu valores, o que torna indevidos os descontos.

3. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, por entender que a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura torna a causa complexa, o que é incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

4. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, defendendo a competência do Juizado e alegando que os documentos apresentados já seriam suficientes para comprovar a ausência de contratação e a indevida cobrança. Pleiteia, assim, o prosseguimento do feito com julgamento de mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir: (i) se a controvérsia sobre a validade dos contratos apresentados pelas rés, diante da negativa de assinatura pela parte autora, exige produção de prova técnica incompatível com o rito do Juizado Especial; (ii) se é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia dos autos gira em torno da suposta contratação de empréstimos consignados pelas rés com a autora, pessoa idosa, beneficiária do INSS e analfabeta. A parte autora nega ter contratado os empréstimos cujos descontos incidiram sobre seu benefício previdenciário, alegando não ter autorizado ou recebido qualquer valor a esse título.

7. As instituições financeiras, em sua defesa, apresentaram contratos de adesão contendo assinatura "a rogo", sem identificação clara da beneficiária da operação, o que gerou controvérsia quanto à validade da contratação e à autenticidade da assinatura. Tal circunstância gera controvérsia que somente poderia ser solucionada mediante
perícia grafotécnica
destinada a aferir a veracidade da assinatura.

8. Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais não comporta a produção de prova técnica dessa natureza, em razão do critério da menor complexidade (art. 3º, caput e §1º, da Lei nº 9.099/95). Assim, ainda que o documento pudesse servir como início de prova da dívida alegada, a necessidade de exame grafotécnico torna inviável o prosseguimento da ação nesse rito.

9. Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento firmado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que enfrentou situação análoga envolvendo nota promissória e necessidade de perícia grafotécnica:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. (1). TESE AUTORAL. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PUGNA-SE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE. (2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3) RECURSO ZERO CAR AUTO PEÇAS E AUTO CENTER LTDA - ME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADA A RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. (4). AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. (5) MÉRITO RECURSAL. O RECORRENTE ALEGOU TER PRESTADO SERVIÇO DE REPARO NO CARRO DA RECORRIDA E QUE ESTA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE O CASO EM QUESTÃO DEMANDA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA EXAMINAR A LEGITIMIDADE E TITULARIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA NOTA PROMISSÓRIA DE ID 7606722. A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE NO FATO DE SE EXAMINAR A VERACIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA. POR TAL RAZÃO, CONSOANTE AO ENUNCIADO DO FONAJE Nº 54, MOSTRA-SE INADEQUADO O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. POR ISSO, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. NO QUE TANGE AO EXAME DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEIXO DE ANALISÁ-LA EM RAZÃO DO ANTERIOR EXAME DE COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. (6) SEM CUSTAS FINAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024).

10. Assim, observa-se que a r. sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito está consentânea com art. 3º da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 54 do FONAJE, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15. Contudo, suspendo seu pagamento diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da assinatura aposta em contrato bancário por parte analfabeta, que afirma não ter realizado a contratação, exige produção de prova pericial grafotécnica, o que caracteriza complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devendo ser reconhecida a incompetência do Juízo e extinto o processo sem resolução de mérito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 3º, caput e §1º, e artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000052-37.2020.8.08.0057, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma - 08/05/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)